Tribunal: TJDFT
Processo: 0738848-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA-SERVIDOR EM PECÚNIA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA.
1 – Conversão da licença-servidor em pecúnia. Inclusão do auxílio transporte na base de cálculo. Incidente que se suscita para definir se, ante o que dispõe o art. 107, II, da Lei Complementar 840/2011, o auxílio transporte integra a base de cálculo da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, prevista no art. 142 da referida Lei Complementar.
2 – Divergência de entendimento. Reconhecida a divergência de entendimento entre a 3a. Turma (Acórdão1380835, 07317242920218070016, Terceira Turma Recursal Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO DJE: 08/11/2021) e a 1a. Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado 07168686020218070016 (Acórdão 1361024, Primeira Turma Recursal Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE: 14/10/2021) a respeito da matéria.
4 – Divergência reconhecida para fins de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, na forma do art. 94 do Regimento Interno das turmas Recursais (Resolução n. 20/2021, do TJDFT).